Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Acolho o bem elaborado parecer ministerial ID. 38971760 e determino a intimação do recorrido Ruann Kiyoshi Dias Edokawa para ciência do teor do despacho do Eminente Presidente do Eg. TJDFT, ID 35289067. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.